Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MANDADO DE AVALIAÇÃO. REITERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial amparada em cédula de crédito industrial.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova expedição de mandado de penhora e avaliação de bens em endereço da executada já diligenciado anteriormente no processo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de reiteração de diligência, por Oficial de Justiça, para a localização de bens passíveis de penhora na residência da agravada-executada.
III – Razões de decidir
4. Os bens que guarnecem a residência do devedor são, em regra, impenhoráveis, excetuados aqueles em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns.
5. Decorrido mais de um ano do cumprimento do mandado de penhora e avaliação no endereço indicado pelo exequente, há possibilidade de que o patrimônio da executada tenha sofrido alteração, o que autoriza a reiteração da diligência por meio de Oficial de Justiça.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, II; 836, §1o.